Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726848-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Embargado: Jefferson Rodrigo de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a tutela cautelar, no exercício do poder geral de cautela, de natureza estritamente instrumental, provisória e precariamente, para determinar à autoridade administrativa impetrada que providenciasse ao impetrante, imediatamente, vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva, na rede pública ou da rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal (Id. 28381196). O ente argumenta em suas razões (Id. 28566643), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não determinou a inclusão do nome do impetrante no Sistema da Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de acordo com os critérios da prioridade definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde. Também afirma a multa cominatória fixada em desfavor do embargante, sem limitação, não promove efetividade à decisão, mas apenas causa dano econômico ao erário. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão apontada e concedido prazo razoável para a busca por leito de UTI. O impetrante reiterou a alegada condição de hipossuficiência econômica, tendo destacado, ainda, que está desempregado (Id. 28616383). O prazo para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 29097375). É a breve exposição. Decido. I. Gratuidade de Justiça O impetrante, ora embargado, formulou requerimento de gratuidade de justiça, tendo este Relator concedido prazo para a demonstração da alegada situação de hipossuficiência econômica. Assim, passo ao exame do aludido requerimento. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde observa-se que houve a extinção da relação jurídica de emprego entre o recorrente e seu antigo empregador (empresário New Service EIRELI ME), nos termos da cópia da sua Carteira de Trabalho acostada aos presentes autos (Id. 28616384). Essa situação é suficiente, ao menos momentaneamente, para caracterizar a hipossuficiência econômica do impetrante e subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. Convém ressaltar que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e poderá ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Além disso, na hipótese de má-fé o demandante poderá ser condenado ao pagamento de multa, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Por essa razão defiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Em seguida, passo ao exame dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão liminar referida no Id. 28381196. II. Embargos de declaração O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Na presente hipótese a decisão embargada incorreu em omissão ao tratar do tema do fornecimento de internação em leito de UTI, sem que deliberado da Recomendação no 1/2021, do Comitê Executivo do Distrito Federal, que assim preceitua: “RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais.” Pelas razões expostas afigura-se presente a omissão a ser suprida para que a decisão embargada não seja eventualmente cumprida sem que se considere o quadro etiológico médico do impetrante em relação aos demais pacientes que também necessitam de internação em leito de UTI. Em relação à cominação da multa, o recorrente apenas discorda do parâmetro empregado pela decisão embargada. No entanto, a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pelo embargante não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do presente recurso. Com esses fundamentos: a) defiro o requerimento de gratuidade de justiça ao impetrante; e b) conheço e dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e esclarecer que o nome do impetrante (Jefferson Rodrigo de Oliveira, CPF no 896.800.811-68) deve ser incluído no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que o acesso à internação no leito de UTI deve ocorrer em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator